Tribunal: TJES
Processo: 5002812-96.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002812-96.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DANIELE PINHEIRO DA CONCEICAO e outros
AGRAVADO: PICOLI EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA - ME e outros
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5002812-96.2021.8.08.0000

AGRAVANTES
:
DANIELE PINHEIRO DA CONCEIÇÃO e RAMON RODRIGUES DO VALE MELO

AGRAVADOS
:
PICOLI EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA – ME e AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

r e l a t ó r i o

DANIELE PINHEIRO DA CONCEIÇÃO
e
RAMON RODRIGUES DO VALLE MELO
agravam por instrumento da decisão de Id 129353 (fls.63/63-v dos autos de origem), por meio da qual o juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, em Ação de Rescisão Contratual e Indenização por Danos Materiais e Morais (proc. nº 0003473-27.2021.8.08.0012) ajuizada em face de
PICOLI EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA – ME
e
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
,
indeferiu o pedido de Gratuidade de Justiça formulado pelos autores.

Em suas razões,
o
s
a
gravantes
aduz
em
, em síntese, que:
I)
a declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade;
II)
em razão dos diversos defeitos apresentados pelo veículo adquirido, não está sendo possível utilizá-lo para trabalhar como motorista de aplicativo, o que impede até mesmo o adimplemento das parcelas do financiamento;
III)
não possuem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo próprio ou de sua família.

Contrarrazões de
PICOLI EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA – ME
de Id 1580391, pugnando pelo improvimento do recurso.

D
evidamente intimada (Id 1587215
)
, a agravada
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
não se manifestou, quedando-se inerte, conforme certidão de Id 2782174.

Em decisão de Id 1307063, oportunizei aos agravantes que apresentassem documentação apta a demonstrar a sua hipossuficiência econômica.

Em manifestação de Id 1374100, foram colacionadas cópias de Carteiras de Trabalho e contracheque das partes.

É o relatório. Peço d
ia
para julgamento.

Vitória (ES), 22 de junho de 2022.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5002812-96.2021.8.08.0000

AGRAVANTES
:
DANIELE PINHEIRO DA CONCEIÇÃO e RAMON RODRIGUES DO VALE MELO

AGRAVADOS
:
PICOLI EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA – ME e AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Trata-se, na origem, de

Ação de Rescisão Contratual e Indenização por Danos Materiais e Morais (proc. nº 0003473-27.2021.8.08.0012) ajuizada por
DANIELE PINHEIRO DA CONCEIÇÃO
e
RAMON RODRIGUES DO VALE MELO
em face de
PICOLI EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA – ME
e
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

Narra a exordial que os autores, ora agravantes, adquiram junto às requeridas, ora agravadas, o veículo Volkswagen Gol, 1.0, 2017/2018, placa PPU-7163, no valor de total de R$39.900,00 (trinta e nove mil e novecentos reais), tendo sido oferecido entrada de R$10.000,00 (dez mil reais) e o restante financiado em parcelas de
R$
1.032,38 (mil e trinta e dois reais e trinta e oito centavos) mensais.

Ocorre que após a compra o veículo passou a apresentar inúmeros problemas, que os autores reputam por vícios ocultos, e se faz necessária a troca de diversas peças e equipamentos.

Relatam ainda que o veículo foi adquirido a fim de complementar a renda da família, uma vez que seria utilizado para trabalho como motorista de aplicativo, o que no momento não se faz possível, em razão dos defeitos do automóvel, de modo que hoje encontram dificuldade até mesmo para adimplir as parcelas do financiamento e, inclusive nesse sentido, requereram na origem a concessão de liminar a fim de que seja suspensa a cobrança das prestações durante o trâmite do feito.

De início, o juízo de piso indeferiu o pedido de concessão da Gratuidade de Justiça, conforme decisão de Id 129353 (fls.63/63-v dos autos de origem).

Irresignados,
DANIELE PINHEIRO DA CONCEIÇÃO
e
RAMON RODRIGUES DO VALE MELO
interpuseram est
e Agravo de Instrumento
aduzindo, em síntese, que:
I)
a declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade;
II)
em razão dos diversos defeitos apresentados pelo veículo adquirido, não está sendo possível utilizá-lo para trabalhar como motorista de aplicativo, o que impede até mesmo o adimplemento das parcelas do financiamento;
III)
não possuem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo próprio ou de sua família.

Em d
espacho
de Id 1307063, oportunizei aos agravantes que apresentassem documentação apta a demonstrar a sua hipossuficiência econômica.

Em manifestação de Id 1374100, foram colacionadas cópias de Carteiras de Trabalho e contracheque das partes.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se a análise da concessão do benefício de Gratuidade de Justiça.

Como cediço,
a Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, como meio de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e d
o acesso à justiça.

Nesse sentido, relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o
caput
do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que
o requerimento
da G
ratuidade de Justiça
dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte,
presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas
, a teor do disposto no §3°, da mesma norma legal,
in verbis
:

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Tal presunção é relativa
(iuris tantum)
, e pode ser ilidida
apenas
caso existam elementos
robustos
que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente.

Compulsando detidamente estes autos é possível verificar que a agravante
DANIELE PINHEIRO DA CONCEIÇÃO
encontra-se atualmente desempregada e o agravante
RAMON RODRIGUES DO VALE MELO
exerce o ofício de “técnico de manutenção” (Id 1374099), conforme CTPS e contracheque colacionados aos autos.

Nesse cenário, observa-se que o agravante empregado aufere renda de R$1.929,94 (mil novecentos e vinte e nove reais e noventa e quatro reais) líquidos mensais, além dos eventuais valores que consegue obter como complementação da renda quando consegue utilizar o veículo para trabalhar como motorista de aplicativo.

Isso posto,
rememoro que em julgamentos anteriores esta c. Segunda Câmara Cível já se pronunciou no sentido de que a renda mensal inferior a três salários mínimos pode justificar a concessão do benefício da Gratuidade de Justiça, em analogia aos parâmetros adotados pela Defensoria Pública Estadual.

A título de ilustração do que acabo de expor, observe-se as ementas dos seguintes julgados:

APELAÇÃO CIVEL AÇÃO ORDINÁRIA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REVOGADA NA SENTENÇA PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA RECURSO PROVIDO.

1.Quanto ao tema concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, o Código de Processo Civil de 2015, agasalhando entendimento amplamente dominante na jurisprudência pátria incluindo a do c. Superior Tribunal de Justiça por meio de verbete sumular, passou a prever, em seu art. 99, § 3º, que se presume verdadeira a declaração de hipossuficiência quando realizada por pessoa natural e que, ademais, o § 4º do mesmo artigo complementa o entendimento anteriormente exposto ao prever que a assistência da parte por procurador particular não impede a concessão da benesse. Ademais, o art. 100 do Codex permite que a parte contrária impugne o pedido de assistência judiciária formulado e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que o ônus de comprovar a ausência dos requisitos autorizativos à concessão do benefício é do impugnante (AgInt no AREsp 1115603/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 17/10/2017).

2. Hipótese em que a renda bruta de cada um dos apelantes é menor do que três salários mínimos, o que justifica a manutenção do benefício da assistência judiciária gratuita, já que este parâmetro de 03 (três) salários mínimos corresponde, inclusive, ao limite estabelecido pela Defensoria Pública Estadual para promover a assistência judicial e extrajudicial gratuita, conforme artigo 2º, da Lei Complementar Estadual n º 55/97 (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199008731, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 20/02/2020).

3. Considerando que o
deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011189003194, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 08/03/2019) e, não havendo nos autos elementos que evidenciem real contradição entre as declarações de hipossuficiência financeira (consideradas para fins de concessão da assistência judiciária) e a prova dos autos, impõe-se a reforma da sentença quanto ao ponto.

4. Recurso provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº 0005244-05.2016.8.08.0048. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA. Data de Julgamento: 01/09/2020. Data da Publicação no Diário: 08/10/2020). (grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CRITÉRIO OBJETIVO. RENDA MENSAL LÍQUIDA INFERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIGURADA. PARÂMETRO UTILIZADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL PARA ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA.
BENESSE ASSISTENCIAL CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. A renda mensal líquida inferior a três salários mínimos justifica a concessão da assistência judiciária gratuita. Adoção de critério objetivo, em analogia ao parâmetro adotado pela Defensoria Pública Estadual para a prestação de assistência jurídica integral e gratuita.

II. Na espécie, a Recorrente é carteira dos Correios, com renda mensal líquida de R$ 1.748,46, conforme demonstrativo juntado aos autos, montante inferior ao parâmetro adotado, de forma que o conjunto probatório é suficiente para concluir pela hipossuficiência econômica.

III. Recurso conhecido e provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0001255-27.2015.8.08.0015. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator:NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. Data de Julgamento: 22/09/2020. Data da Publicação no Diário: 01/10/2020). (grifo nosso)

Ademais, o simples fato de versar a demanda de origem sobre
a compra de um automóvel,
não afasta automaticamente a alegada hipossuficiência, posto que além de tratar-se de automóvel popular, fora financiado em diversas prestações e com o fito de ser utilizado como meio de trabalho – motorista de aplicativo – e, além disso,
tem-se que
a propriedade de um
bem móvel ou
imóvel
também
não
ilide
, por si só, a hipossuficiência
da parte.

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados deste e. TJ/ES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PROVA DE INCAPACIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, conforme a redação do artigo 99, caput e § 3º, do Código de Processo Civil.

[...]

5. A situação econômica não se confunde com a financeira. Pode a parte ser proprietária de bens imóveis, sem, no entanto, usufruir de rendimentos que lhe permitam arcar com as custas e as despesas processuais.

6. Hipótese em que os agravantes demonstraram a impossibilidade momentânea de arcar com as custas processuais e as depesas processuais, fazendo jus ao benefício da gratuidade da justiça.

7. Recurso provido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº 0000832-22.2020.8.08.0038. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 03/08/2021. Data da Publicação no Diário: 20/08/2021). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO REGULARIZADA. LEGITIMIDADE ATIVA DOS VENDEDORES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 206, §5º, I, CC. ART. 263 CPC/1973. DIREITO DE AÇÃO EXERCIDO NO PRAZO. SUBSTITUIÇÃO DA OBRIGAÇÃO ORIGINÁRIA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. ESCRITURA PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO AFASTADA. PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO APÓS ADIMPLEMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO ESTIPULADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO AFASTADA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

8. Quanto ao incidente de impugnação da gratuidade, também decidido pela sentença,
não há prova nos autos que afaste a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prestada pelos autores/apelados, sendo que o fato de a viúva possuir um patrimônio constituído por três imóveis, renunciado pelos demais herdeiros em favor da sua genitora, idosa, não se presta a comprovar que ela possui renda suficiente para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento, conforme alegado na inicial.

9. Condenação dos autores/apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.(TJ/ES
Apelação Cível nº0013425-68.2015.8.08.0035.
Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator:
ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON. Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. Data de Julgamento: 18/02/2020. Data da Publicação no Diário: 28/02/2020). (grifo nosso)

Não se vislumbra, portanto, a existência de provas que possam
desconstituir
a presunção de hipossuficiência econômica d
os agravantes.

Ante o exposto
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
REFORMAR
a

decisão
recorrida
e
conceder o benefício de Gratuidade de Justiça ao
s

agravantes.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5002812-96.2021.8.08.0000

AGRAVANTES
:
DANIELE PINHEIRO DA CONCEIÇÃO e RAMON RODRIGUES DO VALE MELO

AGRAVADOS
:
PICOLI EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA – ME e AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DE PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – NECESSIDADE DE PROVA CAPAZ DE ELIDIR A PRESUNÇÃO LEGAL –
RENDA
INFERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS – CONCESSÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO.

1. R
elativamente às pessoas naturais e jurídicas, o
caput
do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que
o requerimento
da G
ratuidade de Justiça
dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no §3° do referido dispositivo.

2.
Tal presunção é relativa
(iuris tantum)
, todavia só pode ser ilidida caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente.

3. Compulsando detidamente estes autos é possível verificar que a
primeira
agravante

encontra-se atualmente desempregada e o
segundo
agravante

exerce o ofício de “técnico de manutenção”, conforme CTPS e contracheque colacionados aos autos.
Nesse cenário, observa-se que o agravante empregado aufere renda de R$1.929,94 (mil novecentos e vinte e nove reais e noventa e quatro reais) líquidos mensais, além dos eventuais valores que consegue obter como complementação da renda quando consegue utilizar o veículo para trabalhar como motorista de aplicativo.

4.
Em julgamentos anteriores, esta c. Segunda Câmara Cível já se pronunciou no sentido de que a renda mensal inferior a três salários mínimos pode justificar a concessão do benefício da Gratuidade de Justiça, em analogia aos parâmetros adotados pela Defensoria Pública Estadual (
Apelação Cível nº 0005244-05.2016.8.08.0048.Rel.: CARLOS SIMÕES FONSECA. Publicação: 08/10/2020. Apelação Cível nº 0001255-27.2015.8.08.0015. Rel.:NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. Publicação: 01/10/2020).

5
. Inexistindo elementos capazes de
infirmar
a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, impõe-se a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça.

6
. Recurso provido
para reformar a decisão agravada e conceder o benefício da Gratuidade de Justiça.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.